Tribunal: TJSP
Processo: 1090430-50.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090430-50.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargada EVA RODRIGUES RIZZO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090430-50.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25402 cst/fss
2
VOTO No 25402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1090430-50.2015.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: EVA RODRIGUES RIZZO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Revisional. Omissão constatada.
Manifestação a respeito de documentos exibidos pela instituição
financeira. Telas do sistema nacional de gravames. Imagens que não
comprovam o registro do contrato. Exigência de reembolso de tal
tarifa. Descabimento. Acórdão integrado. EMBARGOS ACOLHIDO,
sem efeito modificativo.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (fls.
325/332) que, por votação unânime, deu provimento em parte, ao recurso de apelação
interposto pelo embargado.
O banco-réu opôs embargos declaratórios (fls. 01/07) apontando
contradição no julgado, insistindo na inexistência de abusividade na cobrança da tarifa de
registro de contrato, pois comprovada a prestação do serviço, sendo inadmissível a
limitação do valor contratado. Pugna pelo acolhimento do recurso.
Resposta dispensada, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
De fato, ao resolver a questão atinente à regularidade da cobrança da
tarifa de registro de contrato, o v. acórdão não se manifestou a respeito dos documentos
juntados às fls. 256/260, o que constitui omissão a ser sanada pela via dos embargos de
declaração (art. 1.022, inciso II, do CPC1).
Com efeito, a ré apresentou tela do sistema nacional de gravames - SNG
1Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[...]
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090430-50.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25402 cst/fss
3
(fls. 257) com intuito de comprovar o registro de contrato, mas sem êxito, já que
mencionado documento é unilateral e não demonstra o desembolso da quantia cobrada.
Neste sentido, precedente desta Corte:
“APELAÇÃO
Pedido de revisão da cláusula de contrato bancário
estipulando tarifa de registro de contrato Sentença de procedência
Recurso da ré. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP Malgrado a alegação expressa de ausência de registro do
contrato, a ré não colacionou o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo contendo anotação da alienação fiduciária em garantia nem
documento similar
Extrato do CETIP-O que não faz as vezes de
documento emitido pelo DETRAN - Contraprestação não comprovada

Manutenção
do
afastamento
da
tarifa

Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1006605-34.2017.8.26.0297; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)”
Ademais, não se pode confundir a despesa do registro de gravame
eletrônico realizado pela instituição financeira no sistema nacional de gravames SNG
com a tarifa de registro de contrato, conforme manifestação apresentada pela
FEBRABAN
Federação Brasileira de Bancos e transcrita no julgamento do REsp
1.639.320/SP, em 12.12.2018, publicado o v. acórdão em 18.12.2018, pelo Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“A descrição desse fluxo de atividades permite constatar, em primeiro
lugar, que o registro de informações realizado no SNG não se
confunde de maneira nenhuma com as atividades públicas de registro
de contrato de financiamento e de anotação de gravame. Enquanto as
informações inseridas na base privada [SNG] têm a finalidade de informar
ao mercado e aos órgãos de trânsito que um veículo foi dado em garantia
numa operação, o registro de contrato é uma atividade pública, realizada
pelo DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos contratos de
financiamento” (destacamos).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento do Desembargador Mario de
Oliveira, proferido no julgamento da Apelação 1001266-31.2016.8.26.0103, em
28.08.2019, por essa Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090430-50.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25402 cst/fss
4
“Nesse contexto, cumpre anotar que tais encargos (“tarifa de registro de
contrato” e a “despesa com registro de pré-gravame”) em absoluto podem
ser confundidos ou considerados idênticos. Isso porque a “despesa com
registro de prégravame” tem como fato gerador a inclusão da restrição
junto ao SNG Sistema Nacional de Gravame. Já a tarifa de registro de
contrato tem por marco deflagrador o registro da referida restrição junto ao
Órgão de Trânsito, com a inclusão da anotação no documento do veículo.”
Assim, as imagens de telas de sistema colacionadas pelo ora embargante
não se prestam à comprovação da efetiva prestação dos serviços, bem como dos
desembolsos, impondo-se a manutenção do julgado tocante à declaração de que tais
cobranças são indevidas, por consistirem em evidente ofensa ao disposto nos artigos 46,
parte final, e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, o recurso é acolhido para sanar tal omissão, mas sem efeito
modificativo.
Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo.
Fernando Sastre Redondo
Relator